Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação de FABIANA BRASIL FRANCISCO e NEUSA DALVA MONTEIRO FRANCISCO, filha e genitora, requerendo AUTORIZAÇÃO DE VISITA ao denunciado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (eDoc. 853).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), constituem direitos do preso, entre outros, a visita do cônjuge, da companheira e de parentes e amigos em dias determinados. 



     Nesse aspecto, não encontra óbice a autorização de visita para a filha e genitora do custodiado, em dias e horários previamente determinados pela administração hospitalar.



    Ressalto que se mantém inalteradas as demais medidas cautelares impostas, notadamente quanto à (a) proibição de qualquer comunicação exterior, uma vez que permanece na condição de preso, inclusive sendo vedada a participação em redes sociais de sua titularidade, de interpostas pessoas ou partidos políticos ou de quaisquer outras pessoas; (b) proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independente de seu meio de veiculação, salvo mediante prévia e expressa autorização judicial; e (c) proibição de comunicação com quaisquer dos investigados no Inq. 4.874/DF.



    Diante do exposto, AUTORIZO a visita pleiteada por FABIANA BRASIL FRANCISCO e NEUSA DALVA MONTEIRO FRANCISCO a ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, condicionada à comunicação prévia a esta SUPREMA CORTE sobre os dias e horários de sua realização.



    Intimem-se as requerentes, inclusive por meios eletrônicos. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente